Tribunal: TJMT
Processo: 0003557-46.1999.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003557-46.1999.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 24.958.555/0001-09 (APELADO), ISTANIO GOMES DA SILVA - CPF: 052.932.941-72 (ADVOGADO), MARIA ALBANO MACEDO - CPF: 062.122.471-53 (APELADO), GECIMAR TEIXEIRA - CPF: 208.497.881-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1.973 – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ (REsp 1604412/SC) – EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS – CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A prescrição intercorrente tem seu computo iniciado a partir do término do prazo estipulado para a suspensão da execução, que é de um ano, a teor da analogia a Lei da Execução Fiscal reformada pela norma contida no vigente CPC (art. 921). Após isso, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (súmula 150 do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003557-46.1999.8.11.0002, Código 10679 movida em desfavor de JM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME e Outro (s), declarou PRESCRITA a pretensão do exequente resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, e, por consequência, julgou extinta a presente execução. Considerando que os autos se encontravam no arquivo exclusivamente em razão da inexistência de bens do devedor, aplico ao presente caso o princípio da causalidade para condenar os executados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da autora, que ora fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o do CPC, e com base nos precedentes do STJ.

Inconformado, o apelante alega que o processo após o seu desarquivamento em 2016, tramitou regularmente, inclusive com a busca de bens penhoráveis para saldar o débito exequendo (ID 55765707 - Pág. 20), e, posteriormente, foi redistribuído em razão da competência da Vara Especializada em Direito Bancário (ID 55765707 - Pág. 23).

Afirma que, por mais que a prescrição seja matéria de ordem pública, houve a preclusão da arguição, haja vista que o processo tramitou normalmente pelo período de 05 (cinco) anos, após o desarquivamento sem qualquer omissão ou inércia por parte da exequente ora apelante, que prontamente atendeu os comandos do judiciário sempre que intimado para impulsionar o feito.

Assevera, que o MM. Juízo de piso, ao entender pela prescrição intercorrente, violou direito adquirido, a segurança jurídica, além de ter ferido a paz social e a eficácia da prestação jurisdicional.

Aduz, que a
r.
sentença não merece ser mantida, eis que a questão tornou-se preclusa, sob pena de violação aos artigos 505 e 507 e os artigos 926 e 927 (em face dos precedentes citados), todos do CPC.

Requer seja recebido em ambos os efeitos o presente recurso, bem como seja admitido e provido para o fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial, afastando a prescrição intercorrente, visto que preclusa no caso concreto, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, requer seja determinado à Secretaria dessa Colenda Câmara, que proceda às anotações necessárias, junto ao sistema processual a fim de que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Apelante sejam realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT 16.691/A, sob pena de nulidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003557-46.1999.8.11.0002, Código 10679 movida em desfavor de JM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME e Outro (s), declarou PRESCRITA a pretensão do exequente resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, e, por consequência, julgou extinta a presente execução.

Primeiramente, ACOLHO o pedido do apelante, para que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Apelante sejam realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT 16.691/A, sob pena de nulidade.

O juízo proferiu a seguinte decisão (ID.112275559)

“(...)Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora exequente, foi alcançada pelo instituto da prescrição. Vejamos.

A Ação executiva foi proposta em 04.03.1999 e os executados citados da ação. A pedido do exequente (fls. 127), do dia 24/07/2003 os autos foram ao arquivo, sendo desarquivado somente em 05.10.2016 (fls. 136/137) quando o credor requereu a pesquisa de bens dos executados.

Na sequência, por meio do id. 55765725, em atendimento à previsão contida no art. 487, parágrafo único, do CPC, este juízo oportunizou a exequente o direito de se manifestar sobre a ocorrência de prescrição nos autos, momento em que se pronunciou alegando ser inadmissível o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja a vista de ausência de intimação pessoal do autor.

Pois bem. De se observar, inicialmente, que os presentes autos foram suspensos e remetidos ao arquivo provisório em 24/07/2003 e desarquivado somente em 05.10.2016, a pedido do exequente.

Ou seja, os autos ficaram paralisados por mais de 13 (treze) anos, sem qualquer manifestação do credor.

Sobre a prescrição intercorrente de que trata o artigo 924 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, com a edição do enunciado firmado no Incidente de Assunção de Competência instaurado no REsp 1.604.412/SC

(Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27.06.2018, DJe 22.08.2018), fixou as seguintes teses:

(...)

Ora, o prazo de prescrição intercorrente teve início na vigência do CPC/73 e nela se consumou, tendo os autos permanecido no arquivo por período muito superior ao prazo prescricional do direito material, computado aí o prazo adicional de 01 (um) ano a que se refere o AIC, ou seja, o processo permaneceu no arquivo por mais de 13 (treze) anos e os atos do credor na busca de bens do devedor foram intentados somente após a consumação da prescrição intercorrente, que se deu ainda na vigência do código processual de 1973.

(...)

Ademais, o argumento do credor de que não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, não prospera. Com efeito, não se está a discutir a extinção do feito pelo abandono da causa, mas sim pela prescrição intercorrente, entendimento esse já firmado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC, conforme esposado em linhas anteriores, a saber: a prescrição intercorrente não se confunde com o abandono da causa.

(...)

É cediço, também, que violado o direito, nasce para o seu titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil).

Em que pese a previsão legal para suspensão da execução (art. 921 do CPC), é certo que não deve ser admitida a eternização do processo. Assim, a suspensão da execução por prazo superior ao da exigibilidade do direito importa prescrição intercorrente.

Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do exequente e RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução.”. (id. 112275559)

Pois bem.
Conforme se extrai dos mais recentes precedentes proferidos pelo STJ, à mingua de disposição do CPC/193, vigente a época da decisão que determinou arquivamento, a respeito do prazo ao longo do qual a execução pode ficar suspensa “cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, §5o., do CPC e art. 40, §2o., da Lei 6.830/80. Cito Resp. 1.522.092-MS.

Destarte, somente após o transcurso desse prazo de um ano se inicia a contagem do prazo para efeitos de prescrição intercorrente.

No caso, o processo de execução ficou paralisado desde 24/07/2003 até 05.10.2016 (fls. 136/137) quando o credor requereu a pesquisa de bens dos executados, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente, embora por motivos um pouco diversos daqueles lançados na sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1.973 – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ (REsp 1604412/SC) – EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS – CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. “[...] A prescrição intercorrente tem seu computo iniciado a partir do término do prazo estipulado para a suspensão da execução, que é de um ano, a teor da analogia a Lei da Execução Fiscal reformada pela norma contida no vigente CPC (art. 921). Após isso, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (súmula 150 do STF). (N.U 0003112-72.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

É a orientação do STJ, para efeito do art. 947 do CPC/2015:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei)

No caso, os autos ficaram paralisados por mais de 13 (treze) anos, sem qualquer manifestação do credor, desta forma, que ser mantida a sentença.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022